Tribunal: TJSP
Processo: 2217800-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217800-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que são agravantes GILBERTO
DOS SANTOS CHAVES e SOLANGE DE SOUZA VASCONCELOS, é agravado
YAMAGUCHI NEGÓCIOS & PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217800-62.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29582 - (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217800-62.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: GILBERTO DOS SANTOS CHAVES E OUTRO
AGRAVADA: YAMAGUCHI NEGÓCIOS & PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
INTERESSADO: GUSTAVO CRISTIANO SAMUEL DOS REIS
COMARCA: SÃO PAULO FORO DE PAULÍNIA
JUIZ: CARLOS EDUARDO MENDES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Cancelamento da hasta pública antes do início da primeira praça.
Pagamento integral do débito pelo devedor. Comissão do leiloeiro
indevida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão
copiada às fls. 675 (dos autos de origem) que, na ação de execução, determinou a
intimação do executado para pagamento da comissão do leiloeiro, no prazo de 15 (quinze)
dias, no importe de 5% sobre o valor mínimo estipulado ao bem constrito.
O recorrente sustenta que o pagamento da comissão do leiloeiro é
indevida, eis que os trabalhos dele sequer foram iniciados. Embasa suas alegações em
entendimentos jurisprudenciais. Busca a reforma do decisum e o provimento do recurso,
para afastar o dever de pagamento dos honorários do leiloeiro.
Recurso processado, deferido o efeito suspensivo almejado,
dispensadas as informações. (fls. 16/17). Contraminuta às fls. 21/26.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A cobrança da comissão do leiloeiro é indevida, eis que a hasta
pública foi cancelada, em razão do pagamento integral do débito pelo agravante. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217800-62.2019.8.26.0000 -Voto no
3
não há razão para cobrança de honorários por um serviço que sequer foi prestado, diante do
adimplemento do crédito exequendo.
Assim já decidiu o C. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
LEILOEIRO.
REMIÇÃO
DA
EXECUÇÃO PELO DEVEDOR ANTES DE REALIZADO O
LEILÃO PÚBLICO. COMISSÃO NÃO DEVIDA.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido
pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região que suspendeu a hasta
pública, em virtude da remição da execução, mas manteve a
execução, apenas no que se refere à comissão devida ao leiloeiro.
2. A jurisprudência dessa Corte Superior é no sentido de que se
a remição da execução pelo devedor ocorrer antes de realizado
o leilão público não se há que falar em comissão ao leiloeiro,
uma vez que inexiste o serviço prestado. Precedentes: REsp
788.528/SC,
Rel.
Ministro
PAULO
FURTADO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/BA),
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010;
REsp
764636/RS,
Rel.
Ministro
MASSAMI
UYEDA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 21/06/2010;
REsp 1050355/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 21/11/2008;
REsp 646.509/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
julgado em 20.9.2007, DJ 15.10.2007; RMS 13.130/SP, Rel.
Min. Eliana Calmon, julgado em 24.9.2002, DJ 21.10.2002)
3. Ressalta-se que o art. 40 do Decreto n. 21.981/32, regulador do
exercício da atividade de leiloeiro, garante ao leiloeiro o direito de
cobrar judicialmente "as quantias que tiver desembolsado com
anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para
vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos
pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e
podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor,
até o seu efetivo embolso."
4. Na hipótese, considerando que a parcela remanescente da
execução nem sequer é devida, impõe-se a sua extinção.
5. Recurso especial provido. (REsp 1250360/PE, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 02/08/2011, DJe 09/08/2011)
Sendo assim, a decisão agravada deve ser reformada, para afastar a
cobrança dos honorários do leiloeiro, nos termos acima expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217800-62.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que
vêm registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados
os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator